Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-46.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TEORIAS DA COCULPABILIDADE E DA VULNERABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. ART. 66 DO CP. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE CONCRETAMENTE.

1. Para a incidência do art. 66 do Código Penal é necessário demonstrar a existência de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime que justifique a atenuação da pena na segunda fase da dosimetria.

2. Ausente prova concreta de que o Estado é corresponsável pela prática delitiva, inviável a aplicação das teorias da coculpabilidade ou da vulnerabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.